Tribunal: TJSP
Processo: 0500017-75.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500017-75.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MOGI
CRUZES,
é
apelado
SPFL
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500017-75.2014.8.26.0361
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0500017-75.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI CRUZES
APELADO: SPFL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
VOTO No 16002
APELAÇÃO – Competência recursal - Incompetência desta
Eg. 14a Câmara de Direito Público – Prevenção devido à
existência de recurso anterior distribuído e julgado pela Eg. 18a
Câmara de Direito Público – Exegese do artigo 930, parágrafo
único do CPC e do artigo 105 do RITJ -RECURSO NÃO
CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA DOS
AUTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 138/139 que julgou extinta a Execução Fiscal, com fundamento no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a quitação do débito.
Nas razões do recurso, a apelante alegou que o débito não
se encontra quitado, sendo de rigor o prosseguimento da execução.
Contrarrazões às fls. 156/158.
É o Relatório.
A apelação não deve ser conhecida, pois esta Eg. 14a
Câmara de Direito Público não é competente para julgar o recurso.
Sobre a ordem dos processos no tribunal, dispõe o artigo
930, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento
interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio
eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal
tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500017-75.2014.8.26.0361
3
interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (grifo
nosso)
Ademais, o art. 105, do RITJ, que trata da prevenção,
prevê:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
* O Processo no 168.912/2016 - Torna sem efeito o Assento
Regimental no 557/2016, retomando a eficácia da redação
originária do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça, com efeitos “ex tunc”, v.u. (Publicado no DJE, de
29/09/2016, p.35)
(...)
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal
terá a competência preventa para os recursos subsequentes
no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto
compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a
cadeira do tempo da distribuição. (grifo nosso)”
Conforme se verifica dos autos (fls. 98/104), o Agravo de
Instrumento no 2111934-70.2016.8.26.0000 foi distribuído e julgado anteriormente pelo
Excelentíssimo Desembargador Roberto Martins de Souza, que integra a Eg. 28a
Câmara de Direito Público.
Assim, existindo anterior recurso distribuído e julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500017-75.2014.8.26.0361
4
pela Eg. 18a Câmara de Direito Público, o presente recurso não pode ser conhecido,
impondo-se a remessa dos autos à Eg. 18a Câmara de Direito Público, preventa nos
termos do art. 105, do RITJ.
Posto isto, NÃO SE CONHECE do recurso, determinada
a remessa dos autos à Eg. 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça.
MÔNICA SERRANO
Relatora